Tribunal: TJES
Processo: 5001899-36.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001899-36.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RECORRIDO: NORMA MYRIAM LARA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001899-36.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

RECORRIDO:
NORMA MYRIAM LARA DO NASCIMENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA DO SEGURADO ANTES DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) DO
DE CUJUS
COMO BENEFICIÁRIA. DIREITO AO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NORMA MYRIAM LARA DO NASCIMENTO em face de FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

Em síntese, alega que conviveu maritalmente com o Sr. Cizenando do Nascimento 24 (vinte e quatro) anos, dessa união tiveram um filho. Aduz que seu falecido marido foi acometido com câncer, sendo que o d
e cujus
era aposentado da Petrobrás e recebia benefício previdenciário junto ao INSS, bem como complementação da aposentadoria por meio do plano de previdência privada da requerida, permanecendo com o Plano de Saúde – AMS/ Saúde Petrobrás para família. Sustenta que requereu a pensão previdenciária, passando a ser beneficiária de pensão por morte paga pelo INSS, contudo, a ré se recusa, injustificadamente, a efetuar o pagamento de complementação de pensão em seu favor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que a autarquia ré proceda à implementação do benefício da pensão por morte deixada pelo Sr. Cizenando do Nascimento, bem como ao pagamento dos proventos e gratificações natalinas vencidos entre 30/09/2021 e 31/03/2022, que perfazem o montante de R$ 34.204,59 (trinta e quatro mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), consoante cálculos de ID 20159480.

Irresignada com a sentença no ID 6630737, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que as condições para concessão do benefício de suplementação de pensão por morte estão definidas na Resolução 49/1997, que regulamento o Plano de Benefícios. Aduz que a parte autora não consta no rol de beneficiários inscritos pelo falecido participante, para fins de recebimento de suplementação de pensão por morte, assim como argumenta que não foi efetuada qualquer contribuição adicional (aporte). Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da aplicabilidade da Resolução nº 49/97 da Petros ao caso em comento, e, nesse caso, se preenchidos os requisitos estabelecidos pela norma para recebimento do benefício, quais sejam: a indicação da parte como beneficiária pelo segurado e o prévio aporte financeiro para suplementação do benefício de pensão.

Inicialmente, cabe destacar que o falecido companheiro da autora veio a aposentar-se em 1996, antes, portanto, da entrada em vigor da Resolução nº 49 da PETROS, editada em 06/06/1997. Logo, a supracitada resolução, que criou novas condições para inscrição de beneficiários do participante, foi editada apenas após a aposentadoria do companheiro da autora.

Não se pode, portanto, cogitar que a Resolução pudesse retroagir para prejudicar àqueles que passaram para a inatividade e cumpriram os requisitos vigentes à época, antes da sua edição.

Outrossim, apesar do entendimento jurisprudencial ser controverso, deve-se prevalecer a função de proteção social da previdência, razão pela qual
a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito desta à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Col. STJ e do Eg.TJES:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO POSTERIOR DA COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de suplementação de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela. 2.
É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, comprovada a união estável, a companheira faz jus ao benefício de pensão por morte do segurado, sem a necessidade da prévia inscrição da beneficiária, ressalvando que o pagamento deve ser feito conforme sua cota-parte na existência de outros beneficiários.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.388/SP, Rel - Min. Nancy Andrighi - Terceira Turma - Julgado em 4/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO DA COMPANHEIRA (UNIÃO ESTÁVEL) DO DE CUJUS COMO BENEFICIÁRIA – DIREITO AO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A questão posta a julgamento diz respeito à necessidade ou não de prévia inscrição da companheira para que essa faça jus à pensão por morte prevista em plano de previdência complementar. O tema é controverso no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;
2. Deve prevalecer a jurisprudência clássica sobre a questão, no sentido de que a ausência de prévia inscrição da companheira não obsta o direito dessa à complementação de pensão por morte oriunda de plano de previdência complementar. Precedentes; 3
. A prévia indicação de beneficiário pelo participante facilita a demonstração de sua vontade em relação aos que deverão receber o benefício previdenciário suplementar após a sua morte.
Todavia, a exigência de cadastramento prévio, nos termos estipulados pela Resolução n. 49/1997 da Diretoria Executiva da PETROS, não deve prevalecer, sob pena de afronta à finalidade social do benefício previdenciário, qual seja a de proteção da família deixada pelo de cujus;
4. Determina o Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras que “Os Beneficiários do Participante são os seus dependentes, como tal definidos na legislação da Previdência Social, ressalvado o disposto no artigo 40 deste Regulamento” (art. 4º, parágrafo único). A referida norma é completada pelo art. 16, inc. I, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual a companheira é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependente do segurado; 5. Assim, é notória a qualidade de beneficiária da agravada, merecedora do recebimento liminar de complementação de pensão por morte, mesmo não tendo sido incluída expressamente como dependente pelo de cujus, uma vez demonstrada a união estável;
6. O deferimento do benefício não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o caráter substitutivo da relação. É dizer: não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse;
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.(TJES; Apelação Cível nº 5003448-81.2022.8.08.0047; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Julio Cesar Costa de Oliveira; Data do julgamento: 16/11/2023) [grifo nosso].

Ademais, quanto à alegação de inexistência da fonte de custeio, conforme consignado no julgado acima transcrito, o deferimento do benefício em tais condições não implica comprometimento da programação atuarial do plano, haja vista o
caráter substitutivo da relação. Isto é, não há acréscimo na obrigação de pagar, pois a dependente passará a receber parte do valor antes destinado ao segurado, ante o falecimento desse.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)